Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718849-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACLEINE ALVES CATUNDA AGRAVADO: ROBERTA NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO, MARCELLA GOULART GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MACILENE ALVES CATUNDA em face de ROBERTA NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0718849-75.2021.8.07.0000, deferiu a redução dos alimentos, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que litigam as partes em epígrafe. Defiro os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA a parte executada. Impende ressaltar que a concessão nesta fase processual não terá o condão de dar eficácia retroativa de forma a suspender os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados para a fase de conhecimento. A parte executada apresentou impugnação (ID no 86354783) em que requer: I) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; II) o cancelamento dos atos processuais após o decurso do prazo para pagamento voluntário em razão da não intimação da Curadoria Especial para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença; e III) a desconstituição da penhora realizada via sistema SISBAJUD sob a alegação de que trata-se de verba salarial eis que o valor é proveniente da venda de 45% dos precatórios a que tinha direito oriundo da execução de sentença do processo no 0707105-63.2020.8.07.0018 pela 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte exequente se manifestou no ID no 88480464. É a síntese do necessário. Decido. A parte executada foi representada pela Curadoria Especial, por se encontrar em local incerto e não sabido, até a apresentação da impugnação. A parte executada foi intimada para o pagamento voluntário por edital (ID no 76986842). Decorrido o prazo, foi realizada a pesquisa por bens penhoráveis para a quitação do débito. A penhora realizada pelo sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera (ID no 86194004). A parte executada foi intimada da penhora com a remessa dos autos a Curadoria Especial, eis que se trata de devedor citado por edital (ID no 86190694). Prazo em que poderia apresentar impugnação acerca da penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, nos termos do art. 525, do CPC. Ante o exposto, não há que se falar em vício de intimação da executada, uma vez que a Curadoria Especial foi intimada para apresentar impugnação (ID no 86190694) e apresentou manifestação de ID no 86311188 em que alega que não apresentaria impugnação à penhora por não saber a natureza jurídica do numerário penhorado. Com referência ao valor penhorado no ID no 86194004 verifica-se que não há comprovação nos autos de que trata-se de numerário referente a verba salarial, uma vez que o valor recebido é referente a venda de um precatório oriundo do processo no 0707105-63.2020.8.07.0018 pela 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Da ação infere-se que o valor a que a executada tinha direito de receber do Governo do Distrito Federal é referente a verba indenizatória, nos termos do art. 22, da Lei 5.237/ 2013 em que estabelece que “aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH”. Tal artigo não está incluído no capítulo em que se trata da remuneração. Sabe-se que a verba indenizatória de auxílio transporte não tem natureza salarial, e não se incorpora à remuneração do beneficiário para qualquer efeito. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada. Preclusa a presente decisão, fica a parte exequente intimada a dizer, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, se o valor quita o débito. Em caso negativo, apresentar nova planilha atualizada do débito e indicando bens passíveis de penhora. Em caso positivo, expeça-se ofício de transferência do valor penhorado em favor do exequente e venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) é devedora do valor de R$ 16.423,75 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos); 2) realizada pesquisa via sistema SISBAJUD, esta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada a quantia de 14.764,80 (quatorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos); 3) o valor bloqueado decorre de verba salarial, recebida a título de indenização, oriunda do processo 0707105- 63.2020.8.07.0018, que tramitou na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; 4) os valores bloqueados decorrem de implementação de indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) aos profissionais integrantes da carreira de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal, regidos pela Lei Distrital n. 5237/13; 5) a conta na qual ocorreu o bloqueio, apesar de ser conta-corrente, possui saldo inferior a 40 (quarenta salários mínimos), de modo que deve ter tratamento análogo à conta-poupança, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil; 6) a agravante é aposentada por invalidez; 7) considerando o seu tempo de serviço, com recebimento proporcional, esta aufere renda mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) 8) a agravante, tendo necessidade de realizar tratamentos médicos, vendeu a verba que receberia a título de indenização, por meio de precatório, por 45% (quarenta e cinco por cento) do seu valor, percebendo a quantia que foi objeto da penhora; 9) a esposa do agravado aufere renda, trabalhando como pedagoga; 10) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. Ao final, pede: Ante o exposto, requer: a) o conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; b) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1.019, I, do CPC, a fim de que o processo seja sobrestado na origem até o julgamento deste agravo, de forma a impedir o levantamento pelas agravadas da quantia objeto do noticiado bloqueio; c) o conhecimento e provimento do presente recurso pelo Relator (a), inclusive liminarmente, para reformar a decisão ID N.89516271 e, por conseguinte, acolher a impugnação à penhora ID N. 86354783 e determinar o imediato desbloqueio da quantia noticiada no detalhamento ID N. 86194004, no valor de R$14.764,80 (catorze mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) efetivado na conta que a agravante possui no Banco Santander - Agência 3328, Conta no 00002-025684-1. d) a intimação das agravadas para, querendo, apresentarem resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O caso concreto apresenta duas peculiaridades que merecem ser discutidas com a devida atenção: (i) a possibilidade de penhora de verba trabalhista, de natureza indenizatória; (ii) a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Assim, ante a relevância da discussão e a comprovação da urgência, entendo que restam caracterizados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto, por fim, que o enfrentamento do mérito ocorrerá em momento oportuno. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, apenas para fins de obstar o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo de origem. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021 16:48:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador